Tribunal: STF
Processo: RE 1160087
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-23
Data de publicação: 2019-04-23

Ementa:
APOSENTADORIA – CONVERSÃO – MATÉRIA LEGAL – REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA. Não possui repercussão geral o tema alusivo à possibilidade de conversão do tempo de serviço comum para especial, nas situações em que o trabalho fora prestado em período anterior à Lei nº 9.032/1995, para fins de concessão de aposentadoria especial com data de início posterior a essa legislação, porquanto mostrar-se-iam imprescindíveis a interpretação e a aplicação das Leis nº 8.213/1991 e 9.032/1995. Precedente: recurso extraordinário nº 1.029.723, relator o ministro ministro Edson Fachin, julgado no denominado Plenário Virtual, sob o ângulo da repercussão geral, decisão publicada no Diário da Justiça de 13 de março de 2018. 



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.